Tribunal: STF
Processo: Rcl 45225
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito processual civil. 3. Fixação de verba honorária em sede de reclamação. Descabimento. Precedentes de ambas as Turmas. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.